Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA ANTERIORMENTE DEBATIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Em conformidade com o disposto no artigo 502, do Código de Processo Civil, a coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Hipótese em que há pretensão de debater, em ação de conhecimento, idênticos fatos e pedidos já enfrentados em anterior mandado de segurança, cuja sentença foi de denegação da ordem, com resolução do mérito. A pretensão de reprisar a mesma ação já anteriormente ajuizada e julgada viola a coisa julgada material e é fundamento para extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.